Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO AUTOMÁTICA. NÚMERO DE PARCELAS. INDETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTOS A MAIOR. MA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. MÍNIMO LEGAL.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), sendo nula a cláusula que estabeleça obrigação iníqua, abusiva, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).
2. A contratação de empréstimo consignado cujo instrumento autorize a automática emissão de cartão de crédito sem previsão expressa quanto ao número de parcelas e seus respectivos valores viola o direito básico à informação adequada, porquanto vicia a livre manifestação de vontade do consumidor, ao induzi-lo a erro acerca da natureza do negócio (art. 139, I, do Código Civil).
3. Tendo sido intenção do consumidor a exclusiva pactuação de empréstimo consignado, os juros remuneratórios previstos no contrato, se abusivos, devem ser revistos, aplicando-se, em substituição, a taxa média do mercado.
4. Revisto o contrato firmado entre o consumidor e a instituição financeira, à míngua de caracterização de má-fé desta, eventual saldo positivo apurado em favor daquele deve ser restituído na forma simples.
5. Sendo a causa de baixa complexidade, correta a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legalmente admitido.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.